Tribunal: TJMT
Processo: 1040475-27.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1040475-27.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar, Posse e Exercício, Classificação e/ou Preterição, Reserva de Vagas]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[VICTOR HUGO DE AMORIM OLIVEIRA - CPF: 842.961.351-04 (EMBARGADO), JOAO MARCOS OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 121.646.976-85 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (EMBARGADO), SECRETARIO DE SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR. NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO A DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EM RAZÃO DE AUSÊNCIA JUSTIFICADA.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO
PcD
APROVADO EM CADASTRO DE RESERVA. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS REITERADAS PARA O MESMO CARGO DURANTE A VIGÊNCIA DO CERTAME. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ORDEM CLASSIFICATÓRIA, AO EDITAL E AO ART. 37, IX, DA CF/1988. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO INTEGRATIVO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que, por maioria, concedeu a segurança para determinar a nomeação e posse do impetrante no cargo de Engenheiro de Segurança do Trabalho –
PcD
, previsto no Edital no 001/2023 – SES/MT. O julgado reconheceu que a Administração promoveu sucessivas contratações temporárias para o mesmo cargo durante a vigência do concurso público, circunstância que evidenciou necessidade permanente do serviço e configurou preterição arbitrária de candidato aprovado em cadastro de reserva.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão relevante ao: (i) não enfrentar expressamente argumentos relativos à vinculação ao edital, à ordem classificatória e à lógica do cadastro de reserva; (
ii
) deixar de examinar adequadamente a aplicação do art. 37, IX, da CF/1988 diante das contratações temporárias realizadas pela Administração; e (
iii
) não se pronunciar sobre fundamentos constantes do voto divergente, bem como sobre os dispositivos indicados para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reapresentação de teses já examinadas e rejeitadas pelo órgão colegiado.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente a controvérsia ao afirmar que a Administração promoveu reiteradas contratações temporárias para o mesmo cargo durante a vigência do concurso público, circunstância apta a evidenciar necessidade permanente do serviço e a caracterizar preterição arbitrária de candidato aprovado em cadastro de reserva.

5. A alegada omissão quanto à vinculação ao edital, à ordem classificatória e ao regime jurídico das contratações temporárias não se verifica, pois o julgado examinou expressamente a hipótese à luz do art. 37, II e IX, da CF/1988 e do entendimento consolidado do STF no Tema 784 da repercussão geral, concluindo que a reiterada utilização de vínculos precários revelou desvirtuamento da excepcionalidade constitucional da contratação temporária.

6. A divergência do embargante quanto à valoração do conjunto probatório ou ao enquadramento jurídico da situação fática não configura vício integrativo, mas mero inconformismo com a conclusão adotada pelo colegiado, circunstância incompatível com a finalidade dos embargos declaratórios.

7. Também não há omissão pelo fato de o acórdão não ter rebatido, de forma analítica, todos os fundamentos do voto divergente, uma vez que a corrente majoritária apresentou motivação autônoma e suficiente para justificar a conclusão adotada.

8. Para fins de prequestionamento, considera-se que a controvérsia foi apreciada à luz dos
arts
. 37, II e IX, da CF/1988, bem como dos
arts
. 489, §1o, 1.022 e 1.025 do CPC, inexistindo violação a tais dispositivos.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgamento quando ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado. 2. A decisão que reconhece a preterição arbitrária de candidato aprovado em cadastro de reserva, diante de contratações temporárias reiteradas para o mesmo cargo durante a vigência do concurso público, não padece de omissão quando apresenta fundamentação suficiente sobre a excepcionalidade da contratação prevista no art. 37, IX, da Constituição.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face do acórdão proferido pela Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo que, por maioria, concedeu a segurança para determinar a imediata nomeação e posse do impetrante Victor Hugo de Amorim Oliveira no cargo de Engenheiro de Segurança do Trabalho –
PcD
, nos termos do Edital n. 001/2023 – SES/MT. A ementa do julgado embargado assentou, em síntese, que a contratação temporária reiterada para o mesmo cargo, durante a vigência do concurso público, evidenciou necessidade permanente do serviço e configurou preterição arbitrária e imotivada apta a convolar a expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação.

Na petição recursal, o ente estatal sustenta, em linhas gerais: (i) omissão quanto à indispensável observância da vinculação ao edital, da ordem classificatória e da lógica própria do cadastro de reserva, afirmando que o acórdão não teria explicitado se havia vaga efetiva a ser provida, se a reserva destinada a pessoas com deficiência já atingira o patamar a exigir convocação imediata, nem de que modo a ordem judicial se compatibilizaria com a gestão administrativa de pessoal; (
ii
) omissão quanto à aplicação do art. 37, IX, da Constituição Federal, ao argumento de que a simples existência de contratações temporárias não bastaria para demonstrar preterição arbitrária, tampouco para descaracterizar a excepcionalidade da contratação por tempo determinado; e (
iii
) necessidade de integração do julgado para enfrentamento dos fundamentos do voto divergente e para fins de prequestionamento dos
arts
. 37, II e IX, da Constituição Federal e dos
arts
. 489, §1o, 1.022 e 1.025 do Código de Processo Civil. Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos embargos, com atribuição de efeitos infringentes, para reforma do acórdão.

Em impugnação, a parte embargada defende a rejeição do recurso, aduzindo, em resumo, que o acórdão enfrentou adequadamente todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição; afirma, ainda, que o embargante pretende apenas rediscutir o mérito do julgamento sob o rótulo impróprio de embargos declaratórios, providência incompatível com a finalidade integrativa do art. 1.022 do CPC. Requer, por conseguinte, a manutenção integral do julgado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada e destinam-se, nos exatos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, a sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Sua finalidade não é instaurar nova rodada de debate meritório, nem permitir à parte vencida a reapresentação de teses já deduzidas e rejeitadas, com a esperança de modificação do resultado do julgamento. Essa premissa, embora elementar, revela-se decisiva para a solução da presente insurgência.

No caso concreto, após detida leitura do acórdão embargado, da petição de embargos e da impugnação apresentada pela parte adversa, não identifico a presença de qualquer dos vícios legalmente previstos que autorizariam o acolhimento do recurso
aclaratório
. O que se verifica, em verdade, é nítido inconformismo do Estado de Mato Grosso com a conclusão majoritária alcançada pelo órgão colegiado, circunstância que, por si só, não legitima o manejo exitoso dos embargos declaratórios.

A alegada omissão atinente à vinculação ao edital, à ordem classificatória e à lógica do cadastro de reserva não se sustenta. O acórdão embargado foi expresso ao delimitar a controvérsia jurídica e ao afirmar que a questão em discussão consistia em verificar se a Administração Pública, ao promover sucessivas contratações temporárias para cargo cuja necessidade se revelou permanente, durante a vigência do concurso, incorreu em preterição ilegal de candidato aprovado em cadastro de reserva, a ponto de lhe assegurar direito subjetivo à nomeação. Mais que isso, o voto condutor registrou, de forma textual, que o impetrante foi aprovado em primeiro lugar na lista destinada às pessoas com deficiência para o cargo de Engenheiro de Segurança do Trabalho e que, não obstante isso, a Administração promoveu contratações precárias reiteradas para a mesma função.

Portanto, o colegiado não deixou de enfrentar a matéria; ao revés, enfrentou-a frontalmente e concluiu, à luz do conjunto documental pré-constituído, que a situação fática retratada nos autos excedia a mera expectativa inerente ao cadastro de reserva, justamente porque a conduta administrativa revelou necessidade concreta e continuada de provimento da função pública correspondente ao cargo disputado. A pretensão do embargante, neste ponto, não é obter esclarecimento sobre fundamento ausente, mas reabrir a valoração jurídica daquilo que já foi expressamente decidido.

Também não procede a afirmação de que o acórdão teria se omitido quanto à existência de vaga efetiva, ao patamar da reserva
PcD
ou à compatibilidade da ordem judicial com as regras editalícias. O voto vencedor, ao reconhecer a preterição arbitrária, assentou que as contratações temporárias promovidas pela Administração para o mesmo cargo, inclusive com sucessivas renovações, evidenciaram necessidade permanente do serviço e desvirtuamento da excepcionalidade do art. 37, IX, da Constituição. Essa fundamentação contém, em si mesma, a razão pela qual se reputou legítima a ordem de nomeação: a Administração, ao preferir vínculos precários para o desempenho das mesmas atribuições, exteriorizou a inequívoca necessidade de provimento da função, tornando juridicamente insustentável a manutenção da inércia quanto ao candidato aprovado.

Não é exigível que o órgão julgador responda um a um, de maneira compartimentada e com a extensão desejada pela parte vencida, todos os argumentos periféricos articulados na defesa, desde que
enfrente
de modo suficiente a questão jurídica central submetida à apreciação. O dever constitucional de fundamentação não se confunde com a obrigação de aderir ao roteiro argumentativo da parte, tampouco com a necessidade de rebater analiticamente cada linha da petição, sobretudo quando a motivação adotada já se mostra bastante para sustentar a conclusão do julgado.

A propósito, a omissão relevante, para fins do art. 1.022, II, do CPC, é aquela concernente a ponto ou questão sobre o qual o órgão julgador devia necessariamente se pronunciar e cuja ausência compromete a inteligibilidade ou a completude da prestação jurisdicional. Não se enquadra nesse conceito a mera discordância quanto ao peso atribuído à prova, nem a insatisfação com a tese adotada pelo colegiado. Aqui, repita-se, a decisão foi clara ao reconhecer que a contratação temporária reiterada, no contexto específico dos autos, configurou preterição arbitrária e imotivada.

No que tange à alegação de omissão relativa à aplicação do art. 37, IX, da Constituição Federal, também não assiste razão ao embargante. O voto condutor examinou exatamente essa norma constitucional e ressaltou, de forma inequívoca, que a contratação temporária possui natureza excepcionalíssima, devendo restringir-se a hipóteses efetivamente emergenciais, pontuais e transitórias, não podendo servir de meio substitutivo do concurso público vigente. Em seguida, o acórdão afirmou que, no caso concreto, a documentação acostada evidenciou que a Secretaria de Estado de Saúde promoveu quatro contratações precárias para a função de Engenheiro de Segurança do Trabalho durante a vigência do certame, situação que revelou caráter permanente da necessidade funcional.

Vale dizer: a Corte não presumiu abstratamente a preterição a partir da simples existência de um vínculo temporário isolado. O que se considerou foi o quadro global revelado nos autos — pluralidade de contratações, identidade material entre as funções exercidas, vigência do concurso público e permanência da necessidade administrativa —, extraindo-se daí a conclusão de que a excepcionalidade constitucional fora desvirtuada. Logo, não há omissão, mas conclusão meritória desfavorável ao Estado.

O embargante tenta converter em vício integrativo aquilo que, em essência, traduz mera divergência interpretativa sobre o alcance dos elementos probatórios. Afirma que seria indispensável explicitação analítica do prazo, justificativa e contexto administrativo de cada contratação temporária. Todavia, essa pretensão, além de revelar intuito nitidamente infringente, ignora que o mandado de segurança foi julgado com base em prova documental reputada suficiente pelo órgão colegiado para demonstrar a necessidade permanente do serviço. A conclusão poderia, em tese, ser objeto de irresignação por via recursal adequada, mas não autoriza falar em omissão só porque a parte gostaria de uma fundamentação ainda mais extensa ou aderente à sua tese defensiva.

Cumpre salientar que a própria decisão embargada delineou, com precisão, a moldura normativa aplicável: distinguiu expectativa de direito e direito subjetivo à nomeação; citou o entendimento do Supremo Tribunal Federal no Tema 784; afirmou que a convolação da expectativa em direito subjetivo ocorre quando caracterizada preterição arbitrária e imotivada; e, por fim, reconheceu que esse era precisamente o panorama dos autos. Há, portanto, sequência lógica interna, coerência argumentativa e expressa subsunção do caso concreto ao precedente invocado.

A insurgência do Estado contra essa subsunção não traduz omissão. Traduz, isso sim, discordância quanto ao resultado. E é firme a compreensão de que embargos de declaração não constituem sucedâneo recursal destinado à revisão do acerto ou desacerto do julgamento.

Quanto à alegação de que o acórdão não teria enfrentado adequadamente os fundamentos do voto divergente, melhor sorte não socorre o embargante. A existência de voto vencido, por si só, não impõe ao acórdão vencedor o dever de responder, um a um, todos os argumentos expendidos na divergência, como se o julgamento colegiado tivesse de reproduzir debate exaustivo entre teses concorrentes. O que se exige é que a corrente majoritária apresente fundamentação autônoma, suficiente e congruente para justificar a conclusão adotada. E isso ocorreu.

Com efeito, o voto divergente, constante do próprio acórdão, defendeu que a contratação temporária, por si só, não demonstraria preterição e que a irregularidade demandaria dilação probatória incompatível com a via mandamental. Já o voto vencedor, também constante do acórdão, entendeu que, na espécie, a prova documental pré-constituída era bastante para revelar a necessidade permanente do serviço e a burla à regra do concurso público. Não há aí omissão a ser sanada, mas dissenso hermenêutico próprio dos julgamentos colegiados, resolvido pela prevalência da posição majoritária.

Não se pode admitir que os embargos de declaração sejam instrumentalizados como mecanismo para compelir o órgão julgador a reescrever o acórdão apenas para reproduzir, em chave negativa, todos os fundamentos da tese vencida. Se a
ratio

decidendi
da maioria está clara — e aqui está —, inexiste vício integrativo. O julgador não é obrigado a emitir juízo específico sobre cada argumento contrário quando já firmou, de modo suficiente, premissa incompatível com eles.

A propósito, o acórdão foi explícito ao afirmar que “a documentação constante dos autos evidencia que a Administração realizou diversas contratações precárias” e que tal prática “revela a necessidade permanente do serviço e a burla ao concurso público”, concluindo, ao final, que restou configurada “preterição arbitrária e imotivada” apta a gerar direito subjetivo à nomeação. Esse encadeamento argumentativo demonstra que o colegiado não se furtou a enfrentar a essência da tese estatal; apenas a rejeitou.

A tentativa de extrair do art. 489, §1o, do CPC fundamento para o acolhimento dos
aclaratórios
igualmente não merece prosperar. O referido dispositivo visa repelir decisões formalmente aparentes, vazias de fundamentação real, ou que ignorem precedente, argumento ou norma efetivamente relevantes sem qualquer enfrentamento. Não é o caso dos autos. O acórdão embargado contém relatório, delimitação da questão controvertida, enunciação dos parâmetros jurídicos aplicáveis, exame do acervo documental e conclusão devidamente motivada. Pode não ter acolhido a interpretação sustentada pelo Estado, mas disso não decorre nulidade por deficiência de fundamentação.

Ademais, a jurisprudência pacífica admite que o magistrado, no exercício do livre convencimento motivado, selecione os fundamentos que reputa bastantes para a solução da controvérsia, sem necessidade de exaurimento argumentativo absoluto. O dever de fundamentação é qualitativo, não quantitativo. A decisão precisa ser compreensível, coerente e suficiente; não precisa ser enciclopédica. No caso em exame, ainda que o embargante insista em apontar lacunas inexistentes, a leitura do acórdão revela prestação jurisdicional completa e inteligível.

De outro lado, também não se extrai qualquer contradição interna do julgado. A contradição apta a ensejar embargos de declaração é a interna, isto é, aquela existente entre premissas do próprio
decisum
, e não a suposta contradição entre a decisão e a interpretação da parte, entre a conclusão adotada e o entendimento defendido no voto vencido, ou entre o julgado e precedentes indicados pelo recorrente. Aqui, as premissas do acórdão são uniformes: houve contratações temporárias reiteradas para o mesmo cargo, isso evidenciou necessidade permanente, configurou preterição e legitimou a concessão da segurança. Não há proposições inconciliáveis entre si.

Também não há obscuridade. O pronunciamento judicial é claro ao descrever a situação fática, identificar a questão jurídica e indicar por que razão, na ótica da maioria, os elementos constantes dos autos ultrapassaram a mera expectativa de direito. Se o embargante consegue combater a conclusão ponto por ponto, como efetivamente fez, isso já demonstra, por si, que compreendeu perfeitamente o conteúdo decisório. E decisão compreensível não é obscura.

No tocante ao pedido de efeitos modificativos, sua rejeição é consequência lógica da inexistência de vício integrativo. Os efeitos infringentes em embargos de declaração constituem providência excepcional, admissível apenas quando o saneamento da obscuridade, contradição, omissão ou erro material conduzir, de modo necessário, à alteração do resultado do julgamento. Ausente o vício, não há base jurídica para rediscutir o mérito por essa via estreita.

A argumentação recursal do Estado, em diversos trechos, revela inequívoca pretensão de rediscutir a valoração do conjunto probatório e o enquadramento jurídico do caso à tese do Tema 784 do STF. Todavia, o acórdão já enfrentou essa matéria e concluiu, expressamente, que a hipótese dos autos se subsumia ao precedente, precisamente porque ficou caracterizada preterição arbitrária e imotivada. Pretender, em embargos declaratórios, que a Corte substitua essa conclusão por outra mais favorável ao ente público equivale a deturpar a natureza do recurso.

A impugnação apresentada pela parte embargada, nesse aspecto, tem razão ao assinalar que o Estado apenas reitera sua tese principal de defesa e busca modificar a decisão por meio de embargos declaratórios, sem demonstrar efetiva omissão, contradição ou obscuridade. O argumento defensivo é correto: a irresignação quanto ao mérito do julgamento deve ser deduzida pela via recursal apropriada, e não travestida de pedido integrativo.

Registro, ainda, que os embargos foram opostos com finalidade expressa de prequestionamento. Tal circunstância, contudo, não altera a conclusão ora adotada. O prequestionamento não dispensa a presença dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, nem autoriza o acolhimento artificial de
aclaratórios
manifestamente
rediscutivos
. O órgão julgador pode rejeitar os embargos e, ainda assim, ter por
prequestionada
a matéria, na forma do art. 1.025 do CPC, desde que efetivamente suscitada pelo recorrente.

Assim, para os fins invocados pelo embargante, declaro que o acórdão enfrentou, de maneira suficiente, a controvérsia à luz dos
arts
. 37, II e IX, da Constituição Federal, bem como dos
arts
. 489, §1o, 1.022 e 1.025 do Código de Processo Civil, não se verificando violação a tais dispositivos. A rejeição dos embargos, portanto, não implica ausência de debate da matéria federal ou constitucional suscitada, mas apenas reconhecimento de que o julgamento já se encontra completo em sua fundamentação.

É importante frisar que o caráter prolixo da presente fundamentação não decorre de real complexidade integrativa do recurso, mas da necessidade de demonstrar, de forma exauriente, que cada uma das omissões apontadas não passa, em verdade, de formulação recursal voltada à reabertura do mérito. O acórdão embargado decidiu. Decidiu com clareza. Decidiu enfrentando a questão essencial. E decidiu a partir de fundamentos jurídicos compatíveis com a moldura constitucional e jurisprudencial que entendeu aplicável.

Sob essa perspectiva, acolher os presentes embargos implicaria admitir que toda decisão desfavorável, sempre que não reproduza com o grau de minúcia desejado a tese da parte vencida, padeceria de omissão. Tal entendimento esvaziaria a distinção entre recurso integrativo e recurso substitutivo, instaurando indevida fungibilidade entre embargos de declaração e meios próprios de revisão do mérito. O sistema processual, contudo, não autoriza tal elasticidade.

Não se desconhece que a matéria de fundo — nomeação de candidato em cadastro de reserva diante de contratações temporárias — suscita debates relevantes e, por vezes, soluções jurisprudenciais não absolutamente uniformes. Mas essa constatação apenas confirma que a divergência do embargante é de mérito. Não há, no acórdão, silêncio sobre questão essencial; há opção hermenêutica consciente da maioria julgadora. É precisamente para impugnar essa opção, e não para suprir vício formal inexistente, que se destinam os recursos adequados às instâncias superiores.

Logo, inexistindo obscuridade, contradição, omissão ou erro material, e evidenciado o propósito de mera rediscussão do mérito, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

Diante do exposto, CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração, por não se verificar no acórdão embargado qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ficando explicitado, para fins de prequestionamento, que a matéria foi apreciada à luz dos
arts
. 37, II e IX, da Constituição Federal, bem como dos
arts
. 489, §1o, 1.022 e 1.025 do CPC, sem que disso decorra necessidade de alteração do resultado do julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026